Tribunal: TJDFT
Processo: 0746940-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. OMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT que rejeitou apelação interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), mantendo a condenação à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e 680 dias-multa. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise de violação aos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e à exigência de ordem judicial escrita para prisão, previstos nos incisos X e LXI do art. 5o da CF/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da violação aos direitos à intimidade e à vida privada em razão da busca veicular sem mandado judicial; (ii) examinar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de ordem escrita de autoridade competente para decretação da prisão, nos termos do art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado analisa de forma expressa a legalidade da busca pessoal e veicular, fundamentando sua validade com base na fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, com base no comportamento alterado do réu, odor de maconha e visualização da droga no interior do veículo.
4. A decisão embargada trata do conteúdo jurídico da alegada violação aos direitos fundamentais, afastando a tese de ilicitude da prova derivada da busca, ainda que sem mencionar expressamente o art. 5o, X, da CF/1988.
5. Quanto à prisão, o acórdão afirma a legalidade da manutenção da prisão preventiva, analisando os requisitos do art. 312 do CPP, destacando a reiteração criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública, ainda que sem referência literal ao art. 5o, LXI, da CF/1988.
6. A ausência de menção expressa aos dispositivos constitucionais invocados não configura omissão, quando o conteúdo jurídico das teses é analisado de modo suficiente, conforme jurisprudência pacífica.
7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais (obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão), conforme art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção literal a dispositivos constitucionais não configura omissão quando o conteúdo jurídico da questão é devidamente enfrentado no acórdão.
2. A busca veicular sem mandado judicial é válida quando baseada em fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
3. A manutenção da prisão cautelar dispensa nova ordem judicial se persistirem os fundamentos da preventiva e a decisão estiver devidamente motivada.